Tribunal: STJ
Processo: 0025233-34.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069379 - MA(2026/0025233-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EVILLIN RILLARY RIBEIRO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. PRISÃO
DOMICILIAR.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INDEFERIMENTO LIMINAR. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691/STF
POR ANALOGIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ESGOTAMENTO DA
JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 557ca920-b3e6-467d-8efa-931f3cdde212

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069379 - MA(2026/0025233-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EVILLIN RILLARY RIBEIRO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. PRISÃO
DOMICILIAR.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INDEFERIMENTO LIMINAR. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691/STF
POR ANALOGIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ESGOTAMENTO DA
JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVILLIN RILLARY RIBEIRO
DE SOUSA contra a decisão monocrática de fls.
pela qual foi indeferido
202/203,
liminarmente o
.
habeas corpus
Alega a agravante que os arts. 21-E, IV, e 210 do RISTJ foram aplicados de
forma incorreta, pois a Presidência não teria competência para indeferir liminarmente o
habeas corpus antes da distribuição, tratando indevidamente ação como se fosse
recurso, e usurpando a competência da Turma e do relator natural.
Argumenta que a incidência da Súmula
deve ser superada por
691/STF
flagrante constrangimento ilegal, teratologia e erro grosseiro, com base em situação
fática documentalmente comprovada: maternidade de lactente de 1 ano e 5 meses,
filho de 10 anos com necessidades de saúde, crimes sem violência ou grave ameaça,
e aplicação cogente do
-A do Código de Processo Penal e do precedente
art. 318
vinculante do Supremo Tribunal Federal (HC n.
).
143.641/SP
Documento eletrônico VDA54050707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:36
Código de Controle do Documento: 986e36d5-922e-4213-abe9-2fa9c28a4f57

Sustenta que a decisão agravada é deficiente de fundamentação, por limitar-
se ao verbete sumular sem correlação fática e por utilizar precedente sem similitude,
deixando de enfrentar as especificidades do caso – o silêncio da decisão agravada
.
sobre a situação das crianças equivale a uma negativa de prestação jurisdicional
Defende que o
é via adequada e urgente e requer o juízo de
habeas corpus
retratação para concessão da liminar ou imediata distribuição ao relato.
Requer o provimento do agravo para anular a decisão da Presidência e, no
mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 202/203.
A pretensão foi deduzida em favor de paciente presa preventivamente por
suposta prática de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. No Superior
Tribunal de Justiça, buscou-se, em sede de
, a substituição da
habeas corpus
preventiva por domiciliar, sob alegação de maternidade de lactente e de filho com
necessidades de saúde, invocando o
-A do Código de Processo Penal e
art. 318
precedente do Supremo Tribunal Federal. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por aplicação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
writ
assentando que o mérito do
originário não fora apreciado pelo Tribunal
habeas corpus
de origem, inexistindo flagrante ilegalidade apta a excepcionar o verbete, e determinou
aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal estadual, com base nos arts. 21-E,
IV, e 210 do RISTJ.
A decisão está amparada em julgados desta Corte, por exemplo: AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
914.866/PR,
julgado em 1o/
DJe de
7/2024,
3/7/2024.
Acrescento que a decisão que indeferiu a liminar no
originário está
writ
ampla e suficientemente fundamentada ao demonstrar a necessidade de se preservar
a ordem pública, interrompendo a atividade criminosa, a complexidade da investigação,
os valores envolvidos, a periculosidade da paciente, tudo a evidenciar a necessidade
de se aguardar o julgamento do
perante o colegiado do Tribunal
habeas corpus
estadual (fl. 16):
Documento eletrônico VDA54050707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:36
Código de Controle do Documento: 986e36d5-922e-4213-abe9-2fa9c28a4f57

A análise da adequação da prisão domiciliar em casos de tráfico e lavagem
de capitais, especialmente quando envolvem expressiva movimentação financeira
e organização criminosa, demanda um exame aprofundado do conjunto probatório
e das circunstâncias que envolvem a investigação, o que excede os limites de uma
cognição sumária em sede liminar.
A Paciente está sendo investigada não por um delito ocasional, mas por
integrar, supostamente, um esquema complexo e lucrativo de crime organizado. A
movimentação de quase um milhão de reais em curto espaço de tempo indica uma
atividade delitiva que extrapola a figura do pequeno traficante, atingindo a esfera
da criminalidade organizada de grande porte. Tais fatos, se comprovados,
representam uma ameaça significativa à ordem pública e econômica, justificando a
cautelaridade extrema.
Desta forma, a decisão atacada, ao invocar a complexidade da investigação,
a amplitude da persecução penal, a movimentação financeira suspeita e a
necessidade de preservar a ordem pública, apresenta uma fundamentação que,
em um primeiro olhar, não se afigura manifestamente ilegal ou teratológica,
exigindo, portanto, que a matéria seja submetida à deliberação do Órgão
Colegiado.
Embora o periculum in mora seja inerente à prisão cautelar, especialmente
quando há crianças pequenas envolvidas, neste momento, não se vislumbra um
risco que não possa aguardar a manifestação da Autoridade Coatora e o
julgamento definitivo pela Primeira Câmara Criminal.
A prisão preventiva da Paciente foi decretada em 12 de agosto de 2025. O
pedido de substituição pela domiciliar foi indeferido em 02 de outubro de 2025. A
Defesa teve acesso aos documentos e à decisão, impetrando o presente writ
posteriormente. A urgência alegada, embora legítima sob a perspectiva da primeira
infância e dos cuidados especiais dos filhos menores deve ser ponderada com a
necessidade de se obterem informações oficiais do Juízo de origem, para que o
Tribunal possa examinar, com maior profundidade, o contexto fático invocado pelo
Magistrado para negar o benefício.
A substituição da prisão em casos de crimes graves e complexos como o
tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, mesmo que sem violência, exige a
devida instrução dos autos. O indeferimento da liminar, nesta fase processual, não
implica o prejulgamento do mérito, mas sim a necessidade de que a cautelaridade
do processo seja mantida até que o Colegiado possa sopesar adequadamente os
princípios da proteção integral da criança e da ordem pública, face às
peculiaridades da conduta imputada.
A mera alegação de que o afastamento da mãe causará prejuízos aos filhos,
embora verdadeira em tese, é insuficiente para anular, em sede de urgência, uma
decisão judicial que se baseou em elementos concretos de organização e
periculosidade da conduta, devidamente motivada na necessidade de preservar a
ordem pública e a instrução criminal em face de uma complexa investigação de
lavagem de capitais.
Ausente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal a fim de justificar a
superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
Assim,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54050707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:36
Código de Controle do Documento: 986e36d5-922e-4213-abe9-2fa9c28a4f57

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.379 / MA
Número Registro: 2026/0025233-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08175104320258100040 08351412320258100000 8175104320258100040 8351412320258100000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: EVILLIN RILLARY RIBEIRO DE SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVILLIN RILLARY RIBEIRO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA55148655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: 2ba1d618-83d9-41b8-bf89-50fc6806f0cd

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: 2ba1d618-83d9-41b8-bf89-50fc6806f0cd